Tribunal: TJPA
Processo: 0806303-64.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806303-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LIDIANE DE MOURA SANTOS

AUTORIDADE: GOVERNO DO PARÁ

IMPETRADO: SEDUC - PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. PLEITO VISANDO À NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO DE SEIS VAGAS PARA IMEDIATA NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA NA SÉTIMA COLOCAÇÃO. PEDIDO DE RENÚNCIA DA POSSE DA CANDIDATA CLASSIFICADA NA QUARTA POSIÇÃO.
DESLOCAMENTO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO ENTRE OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA FORMA DO ART. 22-A DA LEI 5.810/94.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.016-2009. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 29 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LIDIANE DE MOURA SANTOS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 9901912, que indeferiu a petição inicial, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO VISANDO A NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO DE SEIS VAGAS PARA IMEDIATA NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA NA SÉTIMA COLOCAÇÃO. PEDIDO DE RENÚNCIA DA POSSE DA CANDIDATA CLASSIFICADA NA QUARTA POSIÇÃO. DESLOCAMENTO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO ENTRE OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA FORMA DO ART. 22-A DA LEI 5.810/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10, CAPUT, DA LEI Nº 12.016-2009. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 10204476), que se submeteu ao concurso público C-173/2018, Edital nº 01/2018, no qual foi aprovada para o cargo de professor classe I - nível A - Disciplina Artes - Ure 20 – Região das Ilhas, que compreende os Municípios de Afuá, Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião e Soure, na 7ª colocação, conforme Edital nº 23/2018 - Resultado Final de Aprovados, sendo a primeira após o número de vagas ofertadas, onde depositou sua confiança no Estado administrador tendo como guia o Princípio da Segurança Jurídica.

Afirmou que, de acordo com o edital de abertura do concurso, foram ofertadas 6 (seis) vagas para o cargo pretendido pela impetrante, todas para ampla concorrência, sendo, posteriormente, por meio do Decreto de 29/03/2019 publicado no Diário Oficial do Estado - DOE de N°.33.838 (ID.9314066) convocados os 6 (seis) primeiros colocados, respectivamente, LÚCIO NETO VIEIRA GUIMARÃES, VIVIAN FERREIRA PINHO, NAÍSE SOUZA DA COSTA, SANDRA FERREIRA NORONHA, AMANNDA MARIA PEREIRA DA SILVA, JOÃO JORGE SANTOS DOS SANTOS.

Disse que, por meio do Decreto de 20/02/2019, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE de n° 33.987, a candidata ocupante da 4ª colocação (SANDRA FERREIRA NORONHA) teve sua nomeação tornada sem efeito (Anexo VI) e, a partir daí não ocorreu mais nenhuma convocação, portanto, existente a vaga.

Noticiou que, mesmo ocupando a sétima colocação, aguardava a nomeação, vez que a partir da renúncia da candidata SANDRA FERREIRA NORONHA (4ª colocada) surgiu o direito imediato à nomeação e posse, haja vista ocupar o primeiro lugar na lista dos aprovados após os convocados.

Afiançou que resta demonstrado a necessidade da ocupação da vaga no momento em que a Administração convoca o quarto candidato para atender a necessidade de pessoal e este candidato não toma a devida posse.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 10774240.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Analisando os autos, tem-se que a candidata Sandra Ferreira Noronha, que seria lotada no Município de Cachoeira do Arari, teve sua nomeação tornada sem efeito pelo decreto publicado no DOE nº 33987, de 20/09/2019, atendendo ao pedido de renúncia da posse, nos termos do art. 22-A, da Lei n° 5.810/1994
[1]
.

Ocorre que o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firme jurisprudência consignando que o candidato aprovado em concurso público que renuncia à nomeação e posse tem a garantia de reclassificação no último lugar dos classificados, na forma do mencionado dispositivo supra referido. Senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-168 FAPESPA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONDATA COMO COATORA. REJEIÇÃO. CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERTADAS. PEDIDO DE RENÚNCIA PROVISÓRIA DA POSSE. DESLOCAMENTO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO ENTRE OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA FORMA DO ART. 22-A DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES.

1. Compulsados os autos verifica-se que apesar do concurso público ter sido realizado por uma fundação pública (FAPESPA), ou seja, integrante da administração indireta, nota-se que tanto o decreto de nomeação da impetrante, bem como aquele que lhe tornou sem efeito ? este último objeto da impetração naquilo que impôs à impetrante deslocamento para o final da lista dos candidatos aprovados no referido certame ? foram subscritos pelo Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará, autoridade com competência para rever seu próprio ato circunstância que o legitima de forma inconteste para figurar como autoridade coatora neste mandamus. Preliminar rejeitada.

2. O busílis está no deslocamento da impetrante, inicialmente alocada na 2ª posição entre os candidatos classificados, portanto dentro do número de vagas ofertadas no certame (15), para última posição na lista dos candidatos aprovados.

3.
Este Egrégio Plenário quando julgou o Mandado de Segurança nº

0085735-15.2015.8.14.0000, sedimentou e uniformizou, inclusive embasado no art. 926 do NCPC, a interpretação conferida ao art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94, acrescentado pela Lei Estadual nº 7.071/2007, confirmando o entendimento de que o candidato que renunciar provisoriamente a posse deverá ser deslocado para última colocação dentre os classificados no respectivo concurso público
, e não no final da lista dos candidatos aprovados como materializado pela Administração em observância ao Parecer nº 117/2008 da Procuradoria Geral do Estado do Pará.

4. Ordem de segurança concedida ratificando a liminar inicialmente deferida.

(2019.00534470-10, 200.613, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-13, Publicado em 2019-02-14) (grifei)

Assim, no caso, a candidata Sandra Ferreira Noronha, diante dos termos da norma citada, estaria agora, ante a renúncia referida, ocupando a sexta colocação, que é a última dentro do número de vagas para o cargo ao qual a impetrante concorreu, não se configurando na espécie, diante disso, a existência de vaga a ser preenchida de imediato e de modo a convolar a mera expectativa de direito da impetrante, aprovada em 7ª (sétima) colocação, em direito subjetivo à nomeação e posse.

No que tange à alegação de que a contratação de temporários ou mesmo a renovação dos contratos de vínculo laboral precário configurariam preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração na nomeação da impetrante, também tal fato não tem o condão de configurar direito líquido e certo à nomeação, uma vez que a contratação de temporários para exercer a função de professor não implica, necessariamente, no reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis, na medida em que, nesses casos, a admissão ao serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, o mais das vezes justificadas pelo interesse público.

Em outros termos, a contratação de servidor temporário, por si só, não gera direito à nomeação de candidato que prestou concurso público aprovado fora do número de vagas previstas no edital, se não existe cargo de provimento efetivo desocupado, sendo que, na hipótese, o edital nem previa cadastro de reserva, conforme a própria impetrante reconhece na exordial.

Nessa linha de entendimento, cito precedentes desta E. Corte de Justiça que corroboram o entendimento acima exposto, senão vejamos:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
C-167, SEAD/SEDUC. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. O impetrante logrou aprovação na 20ª colocação, ou seja, além das vagas oferecidas
concurso
em questão (13 vagas totais), portanto inserido no cadastro de reserva.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos
.

3. Na presente hipótese o impetrante tentou comprovar a alegada preterição, motivada pela contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público, mediante uma relação nominal, cuja fonte não ficou esclarecida, indicando um suposto de 54 casos supostamente configuradores de desvio de função.

4. Esse documento nada elucida sobre existência de cargos efetivos vagos, posto que indica apenas o nome do servidor contratado, a função desempenhada, ano que entrou em exercício, lotação e carga horária, sendo certo que nesse regime precário de recrutamento o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa.

5. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos.

Precedentes.

6. Segurança denegada. (TJ-PA - MS: 00149551620168140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/03/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 21/03/2019)

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
C-167, SEAD/SEDUC. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REMETIDA AO MÉRITO. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. A impetrante logrou aprovação na 61ª colocação, inserida no cadastro de reserva do
Concurso
Público C-167, Edital nº 01/2012 ? SEAD/SEDUC, relativo ao cargo de Professor Classe I, Nível A, Educação Especial, 03ª URE - Município de Abaetetuba/PA, para o qual forma ofertadas 50 vagas (47 para ampla concorrência e 03 para PCD).

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação, no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação.

3. No ano de 2015, desta vez se debruçando especificamente sobre a situação dos candidatos aprovados além do número de vagas (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux), igualmente submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. Ocorre que mesmo nessa hipótese, especialmente após o julgamento do Tema 784, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a tese aos casos concretos, consolidou o entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo (líquido e certo) à nomeação. 4. No caso em análise, os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram qualquer espécie de preterição. A impetrante buscou comprovar sua alegação, motivada pela contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no
concurso
público, mediante uma relação nominal fornecida pela Coordenadoria de Descentralização da SEDUC.

5. Este documento indica a existência de 19 (dezenove) servidores temporários lotados na Educação Especial, referente às localidades: Alenquer, Altamira, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, Itaituba, Ourem, Capanema Tucuruí, Belém e Cachoeira do Arari. Ocorre que nenhuma das ocorrências se refere à 03ª URE ? Abaetetuba, isto é, localidade para qual a impetrante prestou
concurso
público. 6. Desta forma, mesmo admitindo, à título de argumentação, uma eventual preterição esta seria em relação aos candidatos aprovados dentro do limite de vagas, e que prestaram
concurso
para as localidades anteriormente referidas, e não para a impetrante especialmente porque o Edital nº 01/2012 vinculou a distribuição das vagas por município (item 3.2), assim como vedou expressamente alteração posterior quanto à opção de cargo/modalidade//disciplina/município/local de realização de provas (item 4.1.15).

7
.
A contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados, ou a existência de cargos efetivos vagos
.
8. Segurança denegada. (TJ-PA - MS: 00039141820178140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/11/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/11/2018)”

Destarte, ante a ausência de comprovação de preterição à ordem de classificação, não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de março de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 22-A. Ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público.

Belém, 31/03/2023